Tribunal: STF
Processo: RE 285728
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-08
Data de publicação: 2003-04-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO:

GRATIFICAÇÃO. Lei 2.365/94, art. 4º, do Estado do Rio de Janeiro.
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL LOCAL.
I.          - A norma do art. 4º da Lei 2.365/94, do Estado do Rio de
 Janeiro, foi
declarada inconstitucional pelo Tribunal local, em representação de
 inconstitucionalidade
da citada norma frente à Constituição estadual, em decisão que
 transitou em julgado.
Eficácia erga omnes dessa decisão, tornando inviável recurso que ataca
 acórdão que
decidiu com base na mencionada declaração de inconstitucionalidade.
II.        - Precedentes do STF.
III.       - Agravo não  provido.